Tribunal: CARF
Processo: 11610.720886/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720886/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.310 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INFANCIA FERNANDA CARNEIRO QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720886/2012-91
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720886/2012-91

A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi exigido
o imposto suplementar no valor de R$23.393,73 relativo ao ano-calendário de 2007 em
virtude da apuração da omissão de rendimentos informados em DIRF para o CPF da
interessada. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação
de lançamento.
A contribuinte protocolou a impugnação em 24/02/2012 (fls. 02 a 12) onde alega, em
síntese, que:
- somente tomou conhecimento da decisão da retificação do lançamento – SRF em
17/02/2012 quando compareceu espontaneamente na RFB para verificar se havia
alguma resposta;
- considerando a data da ciência em 17/02/2012 a impugnação é tempestiva nos termos
do art. 15 do Decreto n] 70.235/72;
- em 24/04/2007 auferiu do INSS, em uma única parcela diferenças de benefícios
atrasados no montante de R$ 107.071,24 correspondentes a 94 meses, conforme
comprovante em anexo;
- na declaração de ajuste anual do exercício de 2008 tributou somente os rendimentos
auferidos no ano-calendário de 2007, deixando de tributar os valores recebidos
acumuladamente relativos ao período de 21/08/1998 a 30/06/2006, pagos somente em
2007 por culpa e mora exclusiva do INSS;
- a tributação não foi efetuada de acordo com as tabelas progressivas anuais
correspondentes aos rendimentos auferidos em cada ano-calendário, nos termos doa rt.
12-A da Lei no 7.713/88 alterado pela Lei no 12.310/10 e IN da RFB no 1127/2011;
- deveria ser aplicada a tabele progressiva sobre os benefícios atrasados recebidos do
INSS, relativos ao período de 21/08/1998 a 30/06/2006, apurando-se assim a isenção do
recolhimento do imposto de renda sobre os valores recebidos mês a mês.
Transcreve ementas de decisões judiciais para corroborar seu entendimento e requer a
expedição de ofício ao INSS para apurar o valor do salário que teria recebido em cada
mês no referido período.
Ao final, solicita seja acolhida a impugnação, cancelando-se o crédito tributário
lançado.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720886/2012-91

O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS. A decisão de
piso considerou inaplicável a tese defendida pela Recorrente:

Conforme informação em fl. 51, a DRF em São Paulo considerou tempestiva a
impugnação.
Omissão de rendimentos
O lançamento incluiu na base de cálculo o montante de R$ 101.084,96 com IRRF de
R$1.131,07 oriundos de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro
social – INSS. Na declaração de ajuste anual a interessada considerou o montante de R$
108.293,28 como rendimento isento e não tributável, conforme se verifica à fl. 35.
A contribuinte alega que a tributação dos rendimentos deveria ser de acordo com as
tabelas anuais correspondentes aos anos a que referirem.
Relativamente à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente os artigos 56 e
640 do RIR/1999, dispõem:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12)
Art. 640. no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12 e Lei no 8.134, 1990, art. 3o).
Sobre os rendimentos recebidos acumuladamente serem tributados mês a mês, a Medida
Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010 convertida na Lei 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998, regulando a matéria:
Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
" Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720886/2012-91

homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6oo Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§8o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo."
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a
partir de janeiro de 2010 são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se referiam os rendimentos pelos valores
constantes da tabela correspondente ao mês do recebimento ou crédito. É ressalvada a
hipótese do § 5o do artigo em questão, de opção irretratável do contribuinte pela
tributação convencional.
No caso, a interessada auferiu, no ano-calendário de 2007 diferenças de aposentadoria
relativas ao período de 21/08/1998 a 30/06/2006.
Portanto, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores
a janeiro/2010 , hipótese dos autos, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, devendo integrar a base de cálculo tributável.
Dessa forma, está correta a tributação dos rendimentos oriundos de ação judicial
auferidos no ano-calendário de 2007, inexistindo a hipótese de exclusão do crédito
tributário com base na alegada “culpa e mora exclusiva do INSS”.
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais não constituem normas complementares do Direito
Tributário.Assim, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, pois se
aplicam somente à questão em análise, vinculado as partes envolvidas naqueles litígios.
Diante do acima exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Nádia Maria Tôrres Faggiani - Relatora “assinado digitalmente”

Em síntese, a RECORRENTE alega que recebeu aposentadoria por rendimentos
acumulados de anos anteriores (1998-2006), pagos acumuladamente, reconhecidos em sua
DIRPF do ano-calendário de 2007.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720886/2012-91

Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.310 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720886/2012-91

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para que seja
efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Original